Tribunal: TJSP
Processo: 2212470-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Requerimento de pesquisa de endereço via sistemas 'Infojud' – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212470-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado MANOEL SZARF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212470-50.2020.8.26.0000 -Voto no 10214
2
Agravo de Instrumento no 2212470-50.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Santo André
Agravado: Manoel Szarf
Comarca: Santo André
Juiz de Origem: Genilson Rodrigues Carreiro
VOTO No 10214
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Requerimento de pesquisa de endereço via sistemas 'Infojud'
Possibilidade Diligência que colabora para a efetividade
da tutela jurisdicional Recurso da Municipalidade provido,
com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Santo André, nos autos da Execução Fiscal por ela
proposta contra Manoel Szarf, em face do r. despacho de fls. 11/12, que
indeferiu seu pedido de realização de pesquisa junto ao sistema Infojud, ao
fundamento de que caberia à agravante realizar a pesquisa por conta própria
antes de requerer a diligência em Juízo.
A agravante alega, em suma, ser legítimo o
pedido de realização de pesquisa de endereço por meio dos sistemas
conveniados ao Judiciário Infojud, Bacenjud e Renajud -, sobretudo porque
restou infrutífera a tentativa de localização do devedor em vários endereços
constantes dos cadastros municipais. Requer, assim, a concessão do efeito
suspensivo-ativo, e, ao final provimento do recurso, para o fim de reformar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212470-50.2020.8.26.0000 -Voto no 10214
3
decisão, realizando-se a pesquisa requerida.
Não houve pedido liminar.
Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, bem como a manifestação da parte contrária, que nem sequer integrou o
feito, vieram conclusos os autos para o julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Santo André propôs, 24/12/2019, Execução Fiscal em face de Manoel
Szarf, visando à cobrança de IPTU referente ao exercício 2014 (fls. 02/03 dos
autos de origem).
Frustrada a localização do devedor (fls 08 e
22), a Fazenda requereu ao Juízo que fosse feita consulta ao sistema Infojud,
para o fim exclusivo de localização do endereço do devedor (fls. 26), o que foi
denegado pela decisão ora agravada.
Desse decisum, a Municipalidade interpôs o
presente recurso, que se passa a analisar.
Pois bem.
Nos termos do art. 5o, incisos XXXIII e
XXXIV, da Constituição Federal, é assegurado a todos o direito de receber dos
órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral.
Desse modo, conquanto incumba à parte
fornecer os elementos necessários à constrição judicial, admite-se,
excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário nesse mister, sendo lícito
ao credor solicitar as informações necessárias, na busca da tutela jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212470-50.2020.8.26.0000 -Voto no 10214
4
invocada, e especialmente quando necessita da expedição de ofícios, com o
objetivo de localizar o devedor e seus bens passíveis de constrição, estando
demonstrada a imprescindibilidade da informação sigilosa e as tentativas, sem
êxito, levadas a efeito pela parte.
No caso, não tendo sido localizado o devedor
no(s) endereço(s) registrado(s) junto ao Fisco, mostra-se totalmente plausível o
pedido da exequente para a satisfação de seu crédito.
Nesse sentido, em casos semelhantes, este E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se manifestou, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fiscal
Decisão que indeferiu requerimento
voltado à pesquisa de bens em nome do
executado, nos sistemas ARISP, RENAJUD e
INFOJUD Inadmissibilidade Medida que se
coaduna com a realização da execução no
interesse do credor Agravo provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2101115-06.2018.8.26.0000, j. 24.07.2018) (g.n.)
Sendo a consulta aos sistemas disponíveis
medidas que visam a garantir a celeridade processual, e não havendo razão
para dispensar tratamento diferenciado à Fazenda Pública em suas execuções,
é de rigor que a decisão combatida não prevaleça.
Posto isso, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, determinando a realização da pesquisa/consulta por ela
requerida.
Silvana M Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212470-50.2020.8.26.0000 -Voto no 10214
5